Tribunal: TJES
Processo: 5000034-96.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-96.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANI MEANO BARRETO
RECORRIDO: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000034-96.2022.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DAYANI MEANO BARRETO

RECORRIDO: CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de recurso interposto pela autora, Dayani Meano Barreto, que busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança indevida decorrente da renovação automática do contrato de prestação de serviços educacionais violou sua dignidade, causando-lhe transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos.

Analisando os autos, entendo que é o caso de manter a sentença recorrida.

Não obstante a ausência de informação clara acerca da renovação automática do contrato configurar falha na prestação do serviço por parte da requerida, entendo que a situação descrita nos autos não apresenta os elementos necessários para o reconhecimento do dano moral.

A sentença de primeiro grau concluiu que os aborrecimentos suportados pela autora, embora reprováveis, estão inseridos nos dissabores normais da vida cotidiana e não alcançaram gravidade suficiente para caracterizar abalo moral passível de indenização.

Frise-se que não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)